Tribunal: TJDFT
Processo: 0708796-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708796-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA AGRAVADO: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 19a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a gratuidade de justiça requerida. A parte agravante alega que, para concessão da justiça gratuita, é suficiente a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família, nos termos do art. 4o, da Lei no 1.060/50. Conclui requerendo a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, que seja deferida a gratuidade de justiça. Pelo despacho de ID 33996914, foi concedida a oportunidade à parte agravante para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, uma vez que os agravantes são empresários individuais, cujos rendimentos não se limitam ao pró-labore. Ademais o pedido de gratuidade também foi formulado pela pessoa jurídica. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Consoante o art. 101, § 1o, do CPC, a questão alusiva à gratuidade de justiça deve ser apreciada por decisão monocrática, previamente ao julgamento do recurso pelo órgão colegiado. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Na hipótese vertente, verifica-se que há elementos suficientes nos autos para evidenciar a falta dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, mormente o fato de que os agravantes compõem sociedades empresárias e se recusaram a demonstrar o real montante de seus rendimentos advindos das atividades, quando intimados a tanto pelo Juízo a quo, bem como por esta instância ad quem, conforme despacho de ID 34139785. E, como consolidado no verbete 481, da Súmula do STJ, a pessoa jurídica pode ser beneficiária da gratuidade de justiça, mas desde que demonstre sua incapacidade de arcar com os encargos processuais. Além disso, foi concedido pedido liminar pelo Juízo a quo, nos seguintes termos, o que indica a existência de atividade empresária, e que não condiz com o pedido de gratuidade pretendido. Confira-se: “Ante o exposto DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO de tutela provisória de urgência cautelar para DETERMINAR o arresto do valor de R$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil reais), em face das pessoas jurídicas GABRIEL HARRISON D. R. EIRELI e HARRISON SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, e da pessoa física GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA. Providencie a Secretaria junto aos sistemas conveniados (SISBAJUD, RENAJUD)”. Como visto, para a concessão da gratuidade de justiça, a parte precisa comprovar que o pagamento das despesas processuais compromete sua sobrevivência e/ou de sua família, o que, pelos motivos acima indicados, não restou comprovado nos autos pelos agravantes. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DOS AUTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça. II. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1265979, 07091794720208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. ART. 99, §2o DO CPC. FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Consoante o disposto no Enunciado da Súmula 481 do Col. STJ, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. Considerando o preceituado no art. 99, § 2o do CPC, extrai-se que os elementos presentes nos autos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, não restando demonstrado que a empresa recorrente não possa arcar com elas, sem prejuízo da sua própria manutenção. 3. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1411909, 07337418620218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado, com o que fica mantido indeferimento da gratuidade judiciária, nos termos da decisão agravada. Intime-se a parte agravante para promover o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, à luz do que dispõe o art. 101, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator